Tribunal: TJPA
Processo: 0813013-32.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813013-32.2024.8.14.0000

REQUERENTE: TIAGO RODRIGUES ESTELA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Revisão Criminal ajuizada em face de réu condenado pelo Tribunal do Júri de Ananindeua/PA pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), visando à revisão da dosimetria da pena com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser conhecida diante da ausência da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 625, §1º, do CPP exige a apresentação da certidão de trânsito em julgado como condição de procedibilidade para o pedido de revisão criminal.

4. Verificada a ausência de tal documento, não é possível o conhecimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Revisão criminal não conhecida por ausência de certidão de trânsito em julgado.

Tese de julgamento
: "A ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória impede o conhecimento da ação de revisão criminal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJE/PA, RC 9338901, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, julgado em 03/05/2022; TJE/PA, RC 9807136, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 31/05/2022

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
não conhecer da ação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e encerrada aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL,
ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro, por
TIAGO RODRIGUES ESTELA
, vulgo
“Da Lua”
, objetivando reformar sentença transitada em julgado, proferida pelo Colendo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação Penal de n.º 0000916-90.2008.8.14.0006, o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21280370) que na data de 24 de dezembro de 2007, por volta das 22h00min, na Avenida Brasília, Bairro Distrito Industrial, no Município de Ananindeua/PA, o requerente em epígrafe, utilizando arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Jardel Bussons da Silva, produzindo-lhe lesões corporais que lhe causaram a morte.

Na
Revisão Criminal
(ID 21280370), como causa de pedir, insurge-se o autor, em síntese, no tocante à dosagem penalógica, ao argumento de que a reprimenda base cominada revela-se exacerbada, com destaque para a fundamentação inidônea dos vetores judiciais insculpidos no art. 59, do CPB, de vez que ancorada em terminações vagas, genéricas e ínsitas ao tipo.

Nesses termos, pugna pela concessão ao réu dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como pela procedência da revisional em testilha.

Nesta Superior Instância, a douta
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pelo
conhecimento
da Revisão Criminal e,
no mérito, por sua PARCIAL PROCEDÊNCIA
,
“de maneira a readequar o vetor ‘personalidade do agente’, contudo, sem modificar a pena base já estipulada”.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça em favor do requerente, dada sua alegada hipossuficiência, de modo a não dispor de condições de arcar com as custas do processo.

Inobstante, impende se fazer a análise dos pressupostos de admissibilidade da Revisão Criminal.

É cediço que a revisão criminal é um instrumento processual exclusivo da defesa e tem o intuito de rescindir uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que o requerente deixou de juntar a
certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória
, no que tange à Ação Penal originária da irresignação em epígrafe, de n.º 0000916-90.2008.8.14.0006, na qual o revisionando restou condenado, como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em realidade, há notório equívoco da defesa ao anexar Certidão de Trânsito em Julgado (ID 21280370, pág. 35), e Acórdão de Apelação Criminal (ID 21280370, pág. 36), ambos relacionados à Ação Penal diversa da em apuração, a de n.º 0007427-51.2009.8.14.0006, pela qual o requerente restou condenado nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.

Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração.

Não há, portanto, que se conhecer da Revisão Criminal, diante da falta de condição de procedibilidade, ou seja, de documento de comprovação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória objurgada, fato impeditivo de conhecimento da presente revisão, conforme dito alhures.

Colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0811015-29.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/08/2024)
”

"REVISÃO CRIMINAL – ART. 625, § 1º, CPP – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
A certidão do trânsito em julgado da decisão guerreada é documento basilar para a análise da revisão e sua ausência leva ao não conhecimento da ação. Revisão Criminal não conhecida. Unânime.
(...) (TJE/PA, 9338901, 9338901, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)"
(grifei)

"EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Revisão não conhecida. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 9807136, 9807136, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-08)"
(grifei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024